Tribunal: STJ
Processo: 5010934-90.2021.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2215498 - SP (2025/0124868-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
NACIONAL
DOS
CONTRIBUINTES
DE
TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO
CPC/2015.
IMPUGNADO.
MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE.
SÚMULA N. 283/STF.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – O fundamento do acórdão recorrido sobre a intimação via sistema PJe não
foi impugnado nas razões do recurso. A falta de combate a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
III – No caso concreto, considerada a premissa fática descrita pelo Tribunal local e o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há como se conhecer do recurso
especial quanto à alegada violação aos arts. 53 e 54 do Código Civil e ao
da
art. 21
porquanto eventual conclusão em contrário ao que consta do acórdão
Lei 12.016/2009,
recorrido pressupõe reexame de matéria fático-probatória, providência vedada ao STJ,
em sede de recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 desta Corte.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
V – Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51866194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 55470605-1e9d-409e-8086-d7a16439b099

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51866194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 55470605-1e9d-409e-8086-d7a16439b099

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2215498 - SP (2025/0124868-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
NACIONAL
DOS
CONTRIBUINTES
DE
TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – O fundamento do acórdão recorrido sobre a intimação via sistema PJe não
foi impugnado nas razões do recurso. A falta de combate a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
III – No caso concreto, considerada a premissa fática descrita pelo Tribunal local e o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há como se conhecer do recurso
especial quanto à alegada violação aos arts. 53 e 54 do Código Civil e ao art. 21 da Lei
12.016/2009, porquanto eventual conclusão em contrário ao que consta do acórdão
recorrido pressupõe reexame de matéria fático-probatória, providência vedada ao STJ,
em sede de recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 desta Corte.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
V – Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA (Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇAO NACIONAL DOS
contra a decisão que conheceu em parte do
CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
Recurso Especial e lhe negou provimento, fundamentada na:
i. ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015; e
ii. incidência da Súmula n. 7, do Superior Tribunal de Justiça; e
iii. aplicação, por analogia, da Súmula n. 283, do Supremo Tribunal Federal.
A Agravante aduz ser necessária a reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50956815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 5edc8b6b-93e5-48e2-861f-e3c96f87f2c9

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fls. 911-915e).
Em primeiro lugar, entende que as omissões apontadas não foram supridas
pelo Tribunal de origem, especificamente sobre os seguintes pontos: a)
reconhecimento da impetrante como associação civil; b) deficiência de fundamentação
do acórdão ao concluir ser a Agravante associação genérica; e c) legitimidade ativa e
interesse processual da associação.
Com relação ao art. 270 do CC, alega ter impugnado o fundamento adotado
pela Corte
, o que afastaria a incidência, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
a quo
Isso porque, a ausência de publicação em Diário Oficial ou no Diário de Justiça
Eletrônico prejudicou a Agravante.
Ademais, a Agravante não pretende a reanálise de fatos e provas, mas sim
o exame dos requisitos legais do Mandado de Segurança. A argumentação utilizada
para fundamentar a extinção do feito sem resolução do mérito não possui qualquer
amparo legal, pois a Agravante é uma associação civil e as condições para impetrar
mandado de segurança coletivo estão estampadas no art. 21 da Lei n. 12.016/2009.
Por último, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 943-946e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Controverte-se acerca da legitimidade da Agravante para impetração de
mandado de segurança.
- Da omissão
A decisão agravada consignou inexistir omissão acerca de questão
essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro
vício a impor a revisão do julgado.
Irresignada, a Agravante reitera a omissão quanto à sua legitimidade ativa
para impetrar o
.
mandamus
Sobre a questão, a Corte de origem assim se manifestou:

[...] para que reste configurado o interesse processual da associação em
questão na propositura de mandado de segurança coletivo, em matéria
tributária, é indispensável o cumprimento de duas condições cumulativas: a)
que os filiados substituídos pela entidade em ação coletiva sejam
contribuintes do tributo questionado em juízo, ou seja, que pratiquem os
fatos geradores que justifiquem sua cobrança; b) que os filiados
substituídos pela entidade em ação coletiva tenham domicilio na jurisdição
do órgão prolator da sentença.
Assim, na ausência de qualquer destas condições, o mandado de
segurança não possuirá qualquer utilidade prática, uma vez que, mesmo
julgado procedente o pedido, a decisão não alcançará os filiados da
Documento eletrônico VDA50956815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 5edc8b6b-93e5-48e2-861f-e3c96f87f2c9

associação, por não praticarem o fato gerador questionado em juízo ou em
decorrência da limitação territorial dos efeitos da sentença proferida em
ação coletiva, estipulada no art. 2-A da Lei no 9.494/97. (fls. 631-632e)

Ademais, em sede de aclaratórios, o Tribunal
assim esclareceu a
a quo
controvérsia:

O simples cadastro de contribuinte local (ID 267698093), não atente os
requisitos acima determinados.
[...]
Na espécie, denota-se que a impetrante não provou o interesse direto dos
associados, aqueles que possam ser atingidos por ato da autoridade
coatora, cujos efeitos pretende desconstituir e não especifica, na petição
inicial, quais associados estão sujeitos ao recolhimento dos tributos, bem
como não juntou qualquer documento que comprovem a incidência de fato
gerador da exação questionada, nem mesmo qualquer ato administrativo
concreto apto a justificar o mandado de segurança preventivo, o que
demonstra a falta de interesse na demanda. (fls. 712-713e)

No caso, mantenho a conclusão de que não há omissão, tampouco qualquer
outro vício a impor a revisão do julgado.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; vi) e, deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
Documento eletrônico VDA50956815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 5edc8b6b-93e5-48e2-861f-e3c96f87f2c9

corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmara
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v. g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181
/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos
EDcl no REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
- Da inexistência de intimação
Consignou a decisão agravada pela incidência, por analogia, da Súmula n.
283, do Supremo Tribunal Federal.
Argumenta a Agravante ter impugnada o fundamento da Corte de origem de
maneira precisa e suficiente, porquanto a ausência de publicação em Diário Oficial, ou
Diário de Justiça Eletrônico, prejudicou a Agravante.
Contudo, o fundamento adotado pelo acórdão recorrido deu-se no sentido
de que as intimações foram realizadas via sistema PJE em
, nos termos do
19/8/2024
art. 13, §2°, da Resolução PRES 482/2021 (fl. 723e).
Confirmo, portanto, que tal tal fundamentação não foi refutada, implicando a
inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a fundamento
suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
).
não abrange todos eles”
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA50956815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 5edc8b6b-93e5-48e2-861f-e3c96f87f2c9

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282E
356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
(STF)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
5. O parquet estadual se atém à questão da competência, sem refutar os
dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor
decidido, porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte
Estadual, a conduta imputada ao réu não apresenta indício de
favorecimento da empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos
pelo Tribunal de origem, o autor da Ação não descreve conduta que
potencialmente indicaria a presença de dolo dos acusados). Sendo assim,
(AgInt no REsp n. 2.005.884
inafastável o Enunciado 283 da Súmula do STF
/MG, Rel. Min. BeneditoGonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
9/11/2022
DJe de
).
14/11/2022
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.094.865/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, D Je de 22.08.2024 –
destaque meu).

- Da legitimidade ativa da Agravante para a impetração do mandado de
segurança
Neste capítulo, a decisão agravada decidiu pela incidência da Súmula n. 7,
do Superior Tribunal de Justiça.
Alega não ser o caso de revaloração de matéria fática, mas de exame dos
requisitos previstos no art. 21 da Lei n. 12.016/2009. Acrescenta que a fundamentação
adotada pela Corte
é deficiente ao extinguir o feito sem resolução de mérito,
a quo
pois, por ser uma associação civil, a Agravante cumpriu todos os requisitos legais.
Eis a manifestação do Tribunal de origem:

Na espécie, denota-se que a impetrante não provou o interesse direto dos
associados, aqueles que possam ser atingidos por ato da autoridade
coatora cujos efeitos pretende desconstituir e não especifica, na petição
inicial, quais associados estão sujeitos ao recolhimento dos tributos, bem
como não juntou qualquer documento que comprovem a incidência de fato
gerador da exação questionada, nem mesmo qualquer ato administrativo
concreto apto a justificar o mandado de segurança preventivo, o que
demonstra a falta de interesse na demanda.
Documento eletrônico VDA50956815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 5edc8b6b-93e5-48e2-861f-e3c96f87f2c9

Desse modo, conclui-se que se trata de pedido genérico, inexistindo
qualquer demonstração de lesão ou perigo de lesão a direito, evidenciando
a absoluta falta de interesse processual.
Por fim, importante consignar que, no julgamento do ARE no 1.339.496, o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu que a tese firmada no Tema 1119 se
fundamenta na premissa de que a entidade representa uma categoria
profissional, não se aplicando a entidade que tem caráter genérico epoderia
representar qualquer contribuinte brasileiro, como no caso da impetrante.
(fl. 634e)

Ademais, como bem delineado pela Corte regional, no julgamento do ARE
1.339.496/RJ, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma exceção à tese definida
no ARE 1.293.130/SP (Tema 1.119/STF) e decidiu que associações genéricas não têm
legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo sem autorização expressa
de seus associados.
Nesse caso, a pretensão recursal em obter o seu reconhecimento
de legitimidade ativa pressupõe reexame de matéria fático-probatória, providência
vedada ao STJ, em sede de recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 desta
Corte.
Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUPRESSA NÃO EVIDENCIADA.
ALTERAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
A
QUO.
EXAME
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
doCódigo de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador,
deforma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
3. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE1.
339.496/RJ, estabeleceu uma hipótese de exceção à tese definida noARE
1.293.130/SP (Tema 1.119); e decidiu que associações genéricas não têm
legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo sem autorização
expressa de seus associados.
4. No caso dos autos, considerada a premissa fática descrita pelo Tribunal
de Justiça e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há como se
conhecer do recurso especial quanto à tese de violação do art. 21 da Lei
12.016/2009, mesmo se considerada a distinção entre as entidades
associativas ABCT e ANCT, porquanto eventual conclusão em contrário
dependeria do exame de provas, providência inadequada na via do
especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.
5. No que se refere à tese de violação do art. 10 do CPC/2015, o recurso
também não pode ser conhecido, à luz das Súmulas 7 do STJ e 284
doSTF, pois o órgão julgador registrou, expressamente, o fato de a
ilegitimidade ativa ter sido suscitada pelo DF, o que evidencia não se tratar
de decisão surpresa, ao tempo em que eventual conclusão em contrário
também dependeria do reexame do acervo probatório.
6. Agravo interno não provido
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.225.448/DF, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
14/8/2023
16/8/2023

Documento eletrônico VDA50956815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 5edc8b6b-93e5-48e2-861f-e3c96f87f2c9

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE
TRIBUTOS. LEGITIMIDADE PARA A IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO A QUO,
PELA INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No mandado de segurança coletivo, impetrado de forma preventiva, o
writ foi denegado por inexistir a devida comprovação do interesse
processual da referida associação.
2. Nesse sentido, o apelo especial encontra-se flagrante óbice processual,
pois conforme enuncia a Súmula 7 do STJ, o recurso especial não serve à
pretensão de revisão de acórdão cuja conclusão deriva do exame de
provas, sendo certo que, no caso, sem reexame fático-probatório não há
como se rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à legitimidade ad
causam da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos (ANCT) para
a impetração de mandado de segurança coletivo, à legitimidade passiva da
autoridade coatora e aos motivos que conduziram à aplicação de multa por
litigância de má-fé.
3. Agravo interno não provido
(AgInt no AREsp 1.945.796/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
8/8/2022
16/8/2022

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero
inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência d o recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n.
1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n.
1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do recurso, não resta configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50956815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 5edc8b6b-93e5-48e2-861f-e3c96f87f2c9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.215.498 / SP
Número Registro: 2025/0124868-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50109349020214036105
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO : GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51807229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 2c0a4bb9-2dc5-4f90-9ac1-74a94cdd5a17

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 2c0a4bb9-2dc5-4f90-9ac1-74a94cdd5a17